Tribunal: STF
Processo: ARE 1399658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - LANÇAMENTO DO IPTU - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - SÚMULA N° 397 DO STJ - IPTU - LOCALIZAÇÃO URBANA - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL - ATIVIDADE EXTRATIVISTA, AGRICOLA, PRECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA - ADESIVA ADESIVA PROVIDA.



    1. O lançamento do IPTU prescinde de processo administrativo e a notificação se efetiva com a remessa ao endereço do contribuinte do carnê para o pagamento, conforme súmula n° 397 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A incidência do IPTU ou ITR é determinada pela localização do imóvel em conjunto com a destinação.



    3. Considerando que o ad. 41 da Lei Municipal n°7.166/96 caracteriza toda a área do Municipio de Belo Horizonte como urbana e o embargante não logrou provar exercer no imóvel atividade extrativista, agricola, pecuária ou agroindustrial, que atrairia a incidência do ITR, conforme art. 15 do Decreto Lei n° 57/66, forçoso reconhecer ser devida a tributação municipalsobre o imóvel.



    4. Uma vez que a questão devolvida na apelação adesiva foi resolvida na apelação principal, dá-se provimento ao recurso adesivo para reformar a sentença na parte que declarou a nulidade das Certidões de Divida Ativas ao fundamento de necessidade de processo administrativo para o lançamento do IPTU.



    5. Recurso principal não provido.



    6. Apelação adesiva provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 573675 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 44), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 10/08/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente